Tribunal: TJDFT
Processo: 0735619-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735619-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEIKERI BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: STRATEL AGRI EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Beikeri Brasil Comercio e Indústria Ltda contra decisão proferida pelo magistrado da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de Stratel Agri Eireli, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça formulados na inicial. Em suas razões recursais, a agravante afirma, em breve síntese, que requereu a concessão da gratuidade de justiça, motivada pela atual situação econômica que atravessa e para comprovar o baixo faturamento nos últimos 03 (três) meses, anexou o Extrato do Faturamento Simples Nacional e diversos entendimentos jurisprudenciais do TJDFT sobre o tema. Esclarece que a gratuidade foi indeferida pelo juízo, motivada pela insuficiência de documentos, razão pela qual pediu reconsideração e colacionou aos autos os 03 (três) últimos extratos bancários, contudo, sem lograr êxito no pedido. Tece considerações a respeito do cabimento dos benefícios da gratuidade para pessoa jurídica, nos termos da Súmula 481/STJ e precedentes da jurisprudência. Requer o conhecimento e provimento do presente agravo para revogação da decisão que indeferiu a concessão da assistência judiciária gratuita à empresa por restar configurada a dificuldade financeira. Sem preparo, por ser a gratuidade de justiça objeto do presente recurso (art. 99, § 7o, do CPC) É a síntese do necessário. DECIDO Com efeito, o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento, em razão de sua manifesta intempestividade. Compulsando os autos na origem, observa-se que a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça requeridos (Id 135551069 - 1a instância), objeto de posterior pedido de reconsideração, foi proferida em 8/9/2022, disponibilizada no DJe em 9/9/2022 e publicada no dia útil subsequente, nos termos da certidão de Id 135551069 - 1a instância. Como se vê, o prazo para interposição de recurso, em face do citado decisum, findou em 3/10/2022. É assente na jurisprudência que o pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende a contagem do prazo recursal, justamente por ausência de previsão no ordenamento jurídico. Nesse sentido, julgados AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas manteve a r. decisão que fixou os alimentos provisórios, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1621131, 07125886020228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. 1. Recurso intempestivo não deve ser conhecido. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal. O prazo para interposição do recurso se inicia a partir da primeira decisão prolatada e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento do agravo de instrumento mantida. (Acórdão 1393536, 07287021120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal, já que não é previsto no sistema processual brasileiro como forma de impugnação de decisões judiciais. Precedentes. 2. O recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1409197, 07373369320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que é possível até mesmo o manejo concomitante de pedido de reconsideração com eventual recurso, justamente por não possuir o primeiro amparo legal, devendo a parte interessada atentar-se para o prazo fatal para demonstrar seu inconformismo por meio do recurso adequado, sob pena de preclusão. Na hipótese em comento, a agravante descurou-se de impugnar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida, a tempo e modo, preferindo tão somente pleitear a reconsideração ao Juízo a quo, em 15/9, deixando transcorrer in albis o prazo para interposição do agravo de instrumento. Registro que em 26/9, ao examinar o pedido de reconsideração, o magistrado o fez nos seguintes termos, in verbis: Nada a prover quanto aos pleitos da parte ré. A gratuidade de justiça fora INDEFIRIDA ao ID 135551069. A questão já fora, por ora, vencida, cabendo à parte requerente, acaso discorde, aviar o preciso Agravo de Instrumento. Dessa forma, CONFIRO o prazo derradeiro de 15 (quinze) dias para que a parte autora proveja o recolhimento das custas, na forma da decisão retro, sob pena de indeferimento (arts. 321 e 801, ambos do CPC). De uma leitura atenta ao pronunciamento judicial supracitado, fica fácil perceber que não se teceu considerações sobre a manifestação novamente apresentada pelo agravante, limitando-se o magistrado a salientar que a questão já havia sido decidida, cabendo à requerente impugná-la via agravo de instrumento. Destaco que o presente agravo de instrumento foi interposto em 20/10/2022, quando há muito encerrado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para sua interposição, a contar, como já dito alhures, da ciência da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Inviável, portanto, seu conhecimento face a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se, oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator